Tribunal: TJDFT
Processo: 0713697-84.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0713697-84.2024.8.07.0018 ESPÓLIO DE: ESPÓLIO DE ANAÍDES BRAZ DE SOUZA BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: GLEYCE HELENA MIYAUCHI APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Apelação Cível interposta por ESPÓLIO DE ANAÍDES BRAZ DE SOUZA BARBOSA, em face da sentença de ID 64708407 prolatada pela 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 e no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC, movida pela apelante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora recorrido. Considerando que a apelante efetuou o recolhimento do preparo conforme IDs 65753433 e 65753435, e reiterou na petição de ID 65753431 o pedido de concessão da gratuidade de justiça, passo à análise dos documentos apresentados. Ao compulsar os comprovantes traduzidos juntados no ID 64709512 e seguintes, verifico referências ao termo “pensão”, sem que haja clareza quanto à sua natureza, se tratando de pensão alimentícia, benefício previdenciário ou, eventualmente, remuneração/salário. Além disso, verifico que a apelante acostou aos autos apenas o detalhamento da receita do exercício de 2022 no ID. 64709511. Diante disso, intimo a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça o que representa o valor denominado "pensão" nos comprovantes, especificando a natureza exata da verba e, se possível, indicando outros documentos relacionados à remuneração ou fontes de renda da parte, com vistas à análise do pedido de gratuidade. Fica cientificada a Apelante que, nos termos do artigo 192 , parágrafo único , do CPC , “o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou firmada por tradutor juramentado." Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator